Tribunal: TJES
Processo: 5003021-65.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I -
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

II -
Se esta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo recorrente, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

III - Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória-ES, 07 de novembro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003021-65.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: CONDOMINIO DO SHOPPING VITORIA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003021-65.2021.8.08.0000

EMBGTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBGD
O
:

CONDOMÍNIO DO SHOPPING VITÓRIA

RELATOR
A
:
DESª CONVOC DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
E
DP
Espírito Santo Distribuição
d
e Energia S.A.
, onde alega a existência de
obscuridade
e contradição
no acórdão fustigado,
que à un
anim
idade de votos julgou improcedente o agravo de instrumento cuja pretensão era a reforma da decisão
liminar
de primeiro grau
em
que deferiu o pagamento da energia
na modalidade
consumida, em vez d
o pagamento da
energia na modalidade contratada.

Segundo a embargante, faz-se mister sanar a contradição e obscuridade quanto ao reequilíbrio do contrato de uso do sistema de distribuição, vez que o pagamento da energia consumida não abrange o serviço de distribuição.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Eis o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES,
20
de outubro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pela E. Relatora.
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003021-65.2021.8.08.0000

EMBGTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBGD
O
:

CONDOMÍNIO DO SHOPPING VITÓRIA

RELATOR
A
:
DESª CONVOC DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

V
OTO

Eminentes Pares, cinge o presente recurso a analisar a existência de contradição e obscuridade no acórdão proferido pelo Des. Robson Luiz Albanez,
que à un
anim
idade de votos julgou improcedente o agravo de instrumento cuja pretensão era a reforma da decisão de primeiro grau que liminarmente deferiu o pagamento da energia
na modalidade
consumida, em vez d
o pagamento da
energia na modalidade contratada.

Sem delongas, penso que o recurso em tela não merece prosperar.

A contradição que enseja a oposição dos aclaratórios é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
. Já a obscuridade é quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

No caso em tela, pelo que se pode perceber, o recorrente pretende a reforma do acórdão com objetivo de modificar o julgado a fim de deferir o pagamento
da energia na modalidade contratada.

Sabe-se, a teor do artigo 1.022 do CPC, que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgado ou corrigir erro material.

Na espécie, não verifico os apontoados vícios no acórdão embargado, na medida em que
utilizou-se o princípio da boa fé contratual, bem como
a teoria do dever de mitigar as perdas (
duty to mitigate the loss
), segundo a qual deve ser exigido do credor comportamento que reduza as possibilidades de perda do devedor para o cumprimento da obrigação contratual.

Assim sendo, tendo em vista que a pretensão da embargante é a reforma da decisão, o que não se presta através de embargos aclaratórios, e visto que esta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a conclusão diversa da pretendida pelo recorrente, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

Ante o exposto
, inviável o acolhimento da te
se recursal, razão pela qual conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I -
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

II -
Se esta Corte de Justiça apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo recorrente, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios.

III - Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.